Tribunal: TJMT
Processo: 1034128-83.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034128-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUDINEY LARA DA SILVA - CPF: 020.826.651-86 (APELADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, decorrente do cancelamento do voo, que culminou no atraso de mais 14 horas do voo anteriormente contratado, resta configurado a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar, além do que, não restou comprovado a excludente de responsabilidade pelas demandadas, que no caso, seria as condições climáticas desfavoráveis.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do
quantum
indenizatório merece ser mantido.

Em razão do cancelamento do voo, o autor teve que pernoitar, arcando com o custo da hospedagem e do taxi para se deslocar, sendo cabível o dano material, vez que restou devidamente comprovado nos autos.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034128-83.2024.8.11.0041

APELANTES:

TAM LINHAS ÁREAS S/A E LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO:

RUDINEY LARA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS ÁREAS S/A E LATAM AIRLINES GROUP S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos extrapatrimoniais, ajuizada por
RUDINEY LARA DA SILVA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de danos materiais no
montante de R$693,29 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 43, 54 e 362 – STJ). Condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformadas, as apelantes sustentam nas razões recursais que
“a responsabilidade em transporte aéreo internacional deve seguir as disposições da
Convenção de Montreal
, que prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, e defendem que os
danos morais não são expressamente previstos na Convenção
, o que inviabilizaria a condenação com base no CDC”
(sic).

Alegam que
“no dia do voo do recorrido, as condições climáticas para decolagem e pouso não estavam favoráveis, razão pela qual houve a suspensão temporária dos voos no aeroporto em questão, em observância às normas de segurança estabelecidas”
(sic).

Asseveram que “
em que pese ter ocorrido o atraso do voo em razão das condições climáticas adversas, esta recorrente disponibilizou toda assistência necessária para minimizar eventuais transtornos ocasionados à parte recorrida, houve reacomodação, disponibilizando voucher de alimentação”
(sic).

Pontuam que “
não há como escapar à conclusão de que o atraso do voo se deu exclusivamente em razão das condições climáticas adversas, sendo que houve o devido fornecimento de assistências à recorrida e, consequentemente, ausente o dever de indenizar, nos termos do art. 14, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Argumentam que
“a alteração realizada decorreu exclusivamente de caso fortuito e/ou força maior, tendo em vista que o atraso se deu exclusivamente em razão das condições climáticas”
(sic).

Dizem que
“no caso concreto, o pedido de reparação por dano moral supostamente sofrido pela recorrida não deve ser acolhido, haja vista a inexistência de ilícito civil, tampouco houve qualquer repercussão na vida íntima ou direito de personalidade que pudesse lhe causar algum tipo de aflição ou tristeza, mas mero dissabor, que não enseja a ocorrência de dano moral”
(sic).

Afiançam que “
o pedido indenizatório formulado pela parte recorrida deverá ser julgado integralmente improcedente: (i) por não haver nenhum ato ilícito praticado pela recorrente — que se ateve estritamente às condições contratuais e as disposições das legislações aplicáveis; (ii) não haver comprovação de culpa da recorrente e; (iii) porque o suposto dissabor suportado pela recorrida, se existente, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável estabelecido por nossa legislação civil, sob pena de banalização do instituto”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, requerem seja determinada à redução do
quantum
indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido (Id. 264995754).

O apelado ofertou as contrarrazões, arguindo, em síntese, que “
ao julgar o RE 1.394.401, o Pretório Excelso confirmou que a em se tratando de danos morais, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que consagram o princípio da reparação integral (CDC, art. 6º, VI; CC, art. 944) em face de convenções internacionais”
(sic).

Também discorre que “
as requeridas estão se eximindo de qualquer responsabilidade, no entanto, em nenhum momento apresentou qualquer documento comprobatório que justificasse que no dia do voo as condições climáticas pudesse prejudicar o voo naquele horário, e não justificou qual o motivo de não ter acomodado o demandante nos voos subsequente no dia, pois se tivesse embarcado nesse voo de outra companhia como foi exigido pelo consumidor, não teria que ter ido dormir em único hotel disponível longe aeroporto, não teria gasto com meio de transporte como foi no caso com Taxi e alimentação naquela noite, pois era para embarcar no vou do dia 20/07/24 as 22:55 e foi obrigado a embarcar em voo da própria companhia no voo do dia 21/07/24 as 13:10, sem nenhuma assistência da companhia demandada deixando o consumidor todo esse período a espera, sem assistência necessária”
(sic).

A par desses argumentos, pede pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença recorrida pelos seus próprios termos (Id. 264995758).

Preparo recolhido no Id. 264995755.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte recorrida na peça Id. 271818892.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
RUDINEY LARA DA SILVA
ajuizou a presente ação de indenização por danos extrapatrimoniais em desfavor de
TAM LINHAS ÁREAS S/A
e
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, alegando, em síntese, que adquiriu bilhete de passagem aérea junto às requeridas, para o trecho São Paulo/Florianópolis/Santiago-Chile, com embarque previsto para o dia 20/07/2024 às 20h35min em São Paulo (GRU), conexão em Florianópolis (FLN) às 22h55min e chegada em Santiago (SCL) às 01h42min do dia 21/07/2024.

Alega que chegou ao aeroporto de Guarulhos às 06h30min do dia 20/07/2024 e tentou antecipar seu voo em um dos diversos horários disponíveis para Santiago, mas não obteve êxito. Afirma que embarcou no voo originário às 20h35min para Florianópolis, porém, ao chegar naquele destino para a conexão, teve seu voo cancelado.

Sustenta que permaneceu por horas em fila imensa no guichê da companhia em busca de informações e assistência material, sem sucesso.

Aduz que, diante da ausência de auxílio das rés e para evitar dormir no aeroporto como outros passageiros, precisou arcar com custos de táxi e hospedagem.

Argumenta que somente foi reacomodado em voo para o dia seguinte às 13h10min, chegando em Santiago às 15h45min, com mais de 14 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado, o que teria prejudicado seus compromissos agendados.

Diante disso, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de R$693,29 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais referentes a hotel e transporte, bem como indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos.

Citadas, requeridas apresentaram contestação conjunta, alegando, em síntese: aplicabilidade da Convenção de Montreal por se tratar de voo internacional; que o cancelamento do voo decorreu de condições climáticas adversas, devidamente comprovadas pelos sistemas VRA da ANAC e METAR da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica; que prestaram a devida assistência material e reacomodação do autor; inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ocorrência de caso fortuito/força maior; impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Impugnação à contestação apresentada na origem reiterando os termos da exordial.

Intimadas para se manifestaram quanto a produção de outras provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos danos

materiais no
montante de R$693,29 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 43, 54 e 362 – STJ).

Inconformadas, as requeridas/apelantes recorrem da sentença, sob os seguintes argumentos: i) aplicabilidade da Convenção de Montreal por se tratar de voo internacional; ii) cancelamento do voo decorreu de condições climáticas adversas; iii) prestaram a devida assistência material e reacomodação do autor; iv) inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ocorrência de caso fortuito/força maior.

Pois bem. No caso em análise, extrai-se da inicial que o autor objetiva a condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, ao argumento que as demandadas unilateralmente cancelaram o seu voo de conexão, com destino à Santiago/Chile, de forma unilateral, sem nenhum aviso prévio, e não foi realocado em nenhum dos voos mais próximos que haviam disponíveis, em descumprimento ao que determina a Resolução nº. 400/2016 da ANAC, ensejando um atraso de mais de 14 (quatorze) horas do anteriormente previsto, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, as requeridas alegam que ao caso aplicam-se a Convenção de Montreal;

que o voo em questão foi cancelado em virtude de condições climáticas adversas, tratando-se de evento imprevisível, a configurar excludente de responsabilidade civil, bem como sobre a ausência de comprovação de danos morais, requerendo, a improcedência dos pedidos.

Inicialmente, as requeridas argumentam que ao caso, aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal, por se tratar de voo internacional, contudo, tal alegação não merece prosperar, vez que, ao caso em análise, aplicam-se as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições estabelecidas nos artigos 2º e 3º do CDC.

Assim, ao contrário do que alegam as apelantes, não é aqui o caso de aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº. 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

No presente caso, trata-se de danos morais e materiais decorrentes do cancelamento do voo e ausência de assistência pelas requeridas. Logo, revela-se acertada a aplicação ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE REEMBOLSO – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL –
VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem a promoção do reembolso ao cliente lesado, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.

A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (N.U 1021202-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Imperioso salientar inicialmente que, sendo as requeridas/apelantes prestadoras de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do mesmo
Códex
. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que as partes requeridas/apelantes figuram como fornecedoras, respondem objetivamente pelos eventuais danos que causarem, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, é fato incontroverso que a parte autora comprou um trecho, de São Paulo/Florianópolis/Santiago-Chile, com embarque no dia
20/07/2024
às
20h35min
em São Paulo (GRU), conexão em Florianópolis (FLN) às
22h55min
e chegada em Santiago (SCL) à
01h42min
, do dia
21/07/2024
, e, quando chegou em São Paulo, remarcou para Florianópolis às 20h35min do mesmo dia, porém, ao chegar para conexão, teve seu voo cancelado, e somente chegou em Santiago no dia
21/07/2024
às
15h45min
, com atraso de mais de 14 (quatorze horas) horas.

Logo, o requerente teve o cancelamento de seu voo, com atraso de mais de 14 horas para a chegada ao destino final com relação ao voo originariamente contratado, o que lhe causou transtorno além de meros aborrecimentos.

Assim, em que pese a tentativa da requerida de justificar que não houve dano, sob o argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária ao autor, tal argumento não prospera, além do que, não trata-se apenas de mero aborrecimento e sim ato ilícito passível de indenização.

Isso porque, contrariamente ao alegado pelas requeridas, as circunstâncias dos autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pela parte autora.

Ora, a empresa de transporte é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela antes de proceder o
cancelamento
ou atraso reiterado de voos, sob pena de incorrer em falha na prestação dos serviços.

De forma, como bem decidiu o juízo primevo,
verbis
: “
deve as rés ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço de transporte contratado, pois, apesar da perda de conexão ter sido resolvido pela companhia, é incontroverso os transtornos ocasionados pela mesma”
(sic).

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pelas empresas aéreas, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, ensejando a reparação por danos morais.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais, em razão do cancelamento do trajeto final do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO INJUSTIFICADO – PERÍODO DE 25 HORAS PARA O DESEMBARQUE FINAL
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TURISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de pacotes turísticos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo superior a 25 horas.

2. A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro, argumentando que sua função se limitou à venda das passagens adquiridas pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se a empresa de pacotes turísticos pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo; e

(ii) se o atraso superior a 25 horas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. A empresa que intermedeia a venda de passagens aéreas participa da cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6. O dano moral decorre in re ipsa, sendo presumível diante do atraso excessivo no transporte aéreo, que gerou transtornos relevantes ao passageiro.

7. O valor da indenização fixado em R$6.000,00 (danos morais) e R$300,00 (danos materiais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A agência de turismo responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo e atraso superior a quatro horas, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.025.364/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.08.2017; TJ-MT, Ap 163046/2014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.03.2015.”
(N.U 1014673-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE –
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor

em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.”
(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$8.000,00 (oito mil reais)
se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por fim, restou devidamente comprovado os danos materiais suportados pelo autor apelado decorrente de gastos referentes a hospedagem (R$598,29 – Id. 264994769) e transporte (R$ 95,00 – Id. 264994770), totalizando o valor de R$693,29 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), de modo que escorreita a sentença, também, quanto a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada em todos os seus termos, e por consequência
,
majoro
os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025